Tribunal: TJPA
Processo: 0800743-73.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0800743-73.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA CAPITAL

SUSCITADO: 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS DE IMPOSTO DE RENDA RETIDOS NA FONTE. MATÉRIA ESTRANHA À EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA.

1- Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém em face do juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém;

2- Na origem, cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Repetição de Indébito com pedido de restituição de valores relativos a imposto de renda, calculados sobre verba indenizatória e retidos na fonte pelo Estado do Pará porquanto fonte pagadora;

3- A competência da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém se limita a processar e julgar privativamente matérias relacionadas a cobranças de tributos estaduais, em que figurem como polo a Fazenda Pública Estadual;

4- Tendo em conta que o feito não discute matéria tributária estadual, mas apenas a legalidade de descontos de competência tributária da União, deve ser declarada competente a 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém para processar e julgar a lide;

5- Conflito de competência procedente. Competência da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual. realizada no período de 25/06/2024 a 02/07/2024, à unanimidade em julgar procedente o conflito negativo e declarar

competente para o processamento e julgamento do feito o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
no qual figuram, como suscitante, o
JUÍZO DA 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM
e, como suscitado, o
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM
nos autos de ação declaratória de inexistência de Relação Jurídico-tributária c/c pedido de repetição de indébito e tutela de evidência (processo nº 0864073-48.2023.8.14.0301).

A ação foi distribuída ao juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital que declinou da competência para processamento do feito tendo em vista que a ação visa à suspensão/cessação de descontos e restituição de valores decorrentes de lançamento de tributo (IRPF) cuja competência é atribuída ao Estado do Pará (Id 17733719 - Pág. 9-11).

O juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, por sua vez, alegando ter competência privativa para processar e julgar a matéria fiscal referente a tributos estaduais, conforme a Resolução nº 023/07-GP, suscitou o conflito negativo de competência (ID 17733719 - Pág. 13-14).

Coube-me, o feito, por distribuição.

Defini o juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital para resolver casos de eventual pedido provisório de medidas urgentes (Id 17954746).

Nesta instância, o Ministério Público abstém-se de intervenção no feito (ID 18833100).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de conflito de competência, ensejado pelos despachos das lavras dos respectivos juízos para os quais fora sucessivamente distribuído o presente feito - 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém e 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, tendo este suscitado o presente incidente negativo de competência.

Na origem, cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Repetição de Indébito em que a parte autora pretende a restituição de valores relativos a imposto de renda calculados sobre verba indenizatória e retidos na fonte pelo réu.

A 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém foi criada pela Resolução do TJPA nº 25/2014, por transformação da 6ª Vara de Fazenda da Capital (antiga 30ª Vara Cível da Comarca da Capital). Sua competência, definida nos termos da Resolução TJPA nº 23/2007, é de processar e julgar, privativamente, matérias relacionadas a cobranças de tributos estaduais, em que figurem como polo a Fazenda Pública Estadual.

Transcrevo os dispositivos das citadas Resoluções:

RESOLUÇÃO 023/2007-GP

“
A 30ª VARA CÍVEL SERÁ DENOMINADA "6ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL", COM COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR, PRIVATIVAMENTE, OS FEITOS DE MATÉRIA FISCAL DO ESTADO DO PARÁ, ASSIM DISCRIMINADOS:

1) AS EXECUÇÕES FISCAIS AJUIZADAS PELO ESTADO E POR SUAS RESPECTIVAS AUTARQUIAS, CONTRA DEVEDORES RESIDENTES E DOMICILIADOS NA CAPITAL, SEM PREJUÍZO DO DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 578 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL;

2) OS MANDADOS DE SEGURANÇA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, ANULATÓRIA DO ATO DECLARATIVO DA DÍVIDA, AÇÃO CAUTELAR FISCAL E OUTRAS AÇÕES QUE ENVOLVAM TRIBUTOS ESTADUAIS; E

3) AS CARTAS PRECATÓRIAS EM MATÉRIA FISCAL DE SUA COMPETÊNCIA
.”

RESOLUÇÃO 025/2014-GP

“
Art. 6º A 4ª, 5ª e 6ª Varas de Fazenda passam a ser denominadas 1ª, 2ª e 3ª VARAS DE EXECUÇÃO FISCAL
.”

Já a competência da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém tem previsão na Resolução TJPA nº 14/2017, cujos artigos 1º, 5º e 5º-A assim dispõem:

“Art. 1º
Na Comarca da Capital, o processo e julgamento das ações em que o Estado do Pará, o Município de Belém, suas Autarquias e Fundações forem interessados, na condição de autores, réus, assistentes ou oponentes, são privativos das Varas da Fazenda Pública, salvo disposição legal em contrário
.

Art. 5º
Compete às Varas da Fazenda Pública processar e julgar, concorrentemente, as ações de improbidade administrativa, as ações de ressarcimento ao erário, além daquelas não incluídas na competência privativa das demais varas e do Juizado Especial da Fazenda Pública
.

5º-A
Compete às 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas da Fazenda Pública processar e julgar, concorrentemente, as ações relativas a militares, servidores públicos e servidoras públicas civis, incluindo o concurso e todas as suas fases, toda a matéria previdenciária, ressalvada a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública e da Justiça Militar do Estado
.”

Nesses termos, tendo em conta que o feito não discute matéria tributária estadual, mas apenas a legalidade de descontos de competência tributária da União, apenas retidos pela intermediação do réu como fonte pagadora; observadas as disposições normativas citadas, deve ser afastada qualquer ilação no sentido de reconhecer a competência da vara de execução fiscal para o julgamento do feito.

Pelo exposto,
julgo procedente o conflito negativo de competência
, para declarar competente a 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém para processar e julgar a lide. Tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém-PA, 04 de junho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 03/07/2024